Tribunal: TJDFT
Processo: 0744330-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE INCAPAZ COMO PARTE. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de conflito negativo de competência estabelecido entre os Juízes do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal e o da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.
2. O processo foi distribuído inicialmente a Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que reconheceu sua incompetência e determinou a remessa dos autos a um dos Juizados da Fazenda Pública do Distrito Federal.
3. Redistribuído o processo, o Juiz do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal suscitou o presente conflito negativo de competência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir a competência para julgar a causa, considerando que não há presença de incapaz no polo ativo da ação e o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A competência dos juizados especiais fazendários é absoluta nas hipóteses: do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos; o feito não versar sobre as exceções do §1o, do artigo 2o; e não houver incapaz no polo da demanda por força da aplicação subsidiária do art. 8o da Lei no 9.099/1995.
6. No caso, a pretensão assenta-se na ofensa ou dano reflexo, onde o genitor aponta omissão nos cuidados ao seu filho em escola pública após a comunicação de sua queda e seu pedido para que fosse levado ao hospital. A lide deverá ser julgada nos limites fixados pela petição inicial, considerando que o controle das condições da ação e dos pressupostos processuais não permitem ao Poder Judiciário obrigar a inclusão de parte no polo ativo, quando o litisconsórcio é facultativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito negativo de competência conhecido e declarado competente o Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.

Tese de julgamento: “Os Juizados Especiais Fazendários são competentes para julgar o pedido de compensação por danos morais na ação em que consta apenas o maior e capaz como autor e o valor da causa é inferior a 60 salários-mínimos”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.153/2009, arts. 2o, caput, §1o e §4o; e art. 27; Lei no 9.099/1995, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1943329, 0736704-62.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.Acórdão 1967528, 0739605-03.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025.